Tribunal: TJBA
Processo: 8023381-12.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023381-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FABIO JUNIO SALES DE LIMA e outros Advogado(s): THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. DEMORA PARA HOMOLOGAÇÃO DO APF E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÕES SUPERADAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CONCRETIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA. NECESSÁRIA A GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. CRIME MOTIVADO POR CIÚMES. PACIENTE QUE NÃO ESTAVA SATISFEITO COM O FATO DE O CUNHADO ESTAR FREQUENTANDO A RESIDÊNCIA DE SUA EX-COMPANHEIRA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO VERIFICADAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, COM AMPARO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Barra/BA. 2. O paciente foi preso em flagrante no dia 19 de fevereiro de 2025, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, por suposta prática do crime de homicídio tentado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Há três questões em discussão: (i) analisar a necessidade da prisão preventiva; (ii) verificar a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP; e (iii) saber se a demora para realização da audiência de custódia enseja a ilegalidade da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. A alegação de legítima defesa não pode ser examinada pela via do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus. 5. O Juízo a quo fundamentou satisfatoriamente a custódia cautelar, considerando a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 6. A demora superior a 24 horas para realização da audiência de custódia não é causa suficiente para a ilegalidade da prisão, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. 7. A prisão preventiva é crucial para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade do crime e a periculosidade do paciente. 8. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para o caso, diante da necessidade de acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal. IV. DISPOSITIVO: 9. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8023381-12.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Barra/BA, tendo como impetrante a bela. THAIS MICAELA TORRES CARNEIRO e como paciente, FABIO JUNIO SALES DE LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto. Salvador, .